Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício; ou corrigir erro material.

2. A omissão é a falta de manifestação expressa acerca de fundamento de fato ou de direito ventilado pela parte e relevante para a resolução do tema.

3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de clara e expressa, não havendo qualquer vício a ser sanado.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022, do CPC.

5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.